Tribunal: TJMT
Processo: 1031145-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031145-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELISANGELA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 697.390.481-53 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), KLEVISON FERMINO DUARTE - CPF: 654.200.711-34 (APELANTE), MARCIO VITAL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.494.261-48 (APELANTE), MOACIR DOURADO BOA SORTE - CPF: 209.206.361-87 (APELANTE), RAFAEL MACHADO - CPF: 050.972.501-50 (APELANTE), RINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 651.580.081-91 (APELANTE), ROBERTO NEVES VARJAO - CPF: 459.877.501-72 (APELANTE), RODRIGO DA SILVA PIMENTEL - CPF: 022.949.451-07 (APELANTE), YARAPORACAIANA CARDOSO REIS - CPF: 723.862.311-00 (APELANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA – 14% VERSUS 9,5% – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS – DELIBERAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACO 3396/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento de procedência da ACO 3396/MT, sob o fundamento do federalismo e respeito às regras de distribuição de competência: “[...] determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019”.

2. Competência dos Estados-Membros para dispor sobre a matéria.

3. Direito líquido e certo não configurado.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Elisângela Duarte dos Santos e outros
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Mandado de Segurança
, denegou a segurança postulada na inicial.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que “
o Estado de Mato Grosso adotou a alíquota de 9,5% para os militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas, nos termos do que prevê a lei estadual vigente, nos limites da lei federal 13.954/2019
”.

Argumentam que “
ao Estado não é permitido aplicar alíquota diferente do quanto previsto na Lei Federal n o 13.954/2019, sob pena de violar o princípio da simetria
”.

Alegam que “
caso vigore a interpretação do Estado e este efetue a cobrança de 14% d e contribuição previdenciária dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas, restarão violadas as regras basilares previstas na Constituição Federal, em especial as prevista nos artigos 22, inciso XXI, 24, inciso XI
”.

Por fim, postulam pela reforma da sentença proferida para conceder a segurança vindicada na inicial, declarando a ilegalidade do desconto de 14% (quatorze por cento) a título de alíquota do sistema de proteção social dos militares estaduais de Mato Grosso.

Contrarrazões ofertadas (Id. 124006681).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José B. Gonçalves, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 130290668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, os autores narram, em síntese, que as autoridades coatoras determinaram a incidência da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos, fato esse apto para configurar ato ilegal.

Eis o teor da sentença prolatada:

“(...)

A controvérsia do presente feito envolve a suposta ilegalidade na aplicação da alíquota de 14% a título de contribuição previdenciária sobre os subsídios de policiais militares, em razão do disposto no art. 2o, § 7o, da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 c/c art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019.

O que se constata é que até o ano de 2019 a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativa às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais, sendo que em 12.11.2019 foi promulgada a Emenda Constitucional n. 103, que dentre outras providências atribuiu competência privativa à União para a edição de
normas gerais
sobre inatividade e pensões dos militares estaduais.

Em 16 de dezembro de 2019 foi promulgado a Lei Federal n. 13.954, dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, bem como da alíquota de contribuição previdenciária em 9,5% para o ano de 2020.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, promulgou a Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, alterando a contribuição social dos servidores civis para 14%. Também estabeleceu que a contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal n. 667/1969 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, em observância a normativa prevista na Lei Federal n. 13.954/2019.

Diante desse contexto fático, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Cível Originária n. 3.369, no Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar qualquer sanção em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária aplicada aos militares estaduais em 14%.

O Relator da mencionada ação, Ministro Alexandre de Moraes, acolheu a liminar pleiteada, conforme parte abaixo reproduzida:

[...] Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019.

Essa ação teve seu mérito julgado, com o fim de ‘determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019’.

Nesse cenário, os impetrantes asseveram que a decisão prolatada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade incidental dos regramentos federais e que, portanto, a alíquota de 9,5% deve ser aplicada em seu favor.

Entretanto, o STF reconheceu que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inc. X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.

Diante dessa conjuntura, os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do Estado e, à toda evidência, a porcentagem da contribuição previdenciária deve ser definida por legislação estadual, segundo as características e necessidades próprias do sistema, pois em caso de eventual
déficit
caberá ao Estado a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência estadual.

A Lei Federal n. 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais, extrapolou flagrantemente a competência conferida pelo inc. XXI do art. 22 da Constituição Federal.

Sobre esse tema, o Ministro Luís Roberto Barroso decidiu na ACO n. 3.350, que ‘a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais e distritais e seus pensionistas, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’ que lhe foi atribuída pelo art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019’.

Nesse sentido, decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. (ADI 4912, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, Processo Eletrônico DJe-106 divulg 23-05-2016 public 24-05-2016).

Considerando, portanto, a inaplicabilidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019, resta evidente a perda de eficácia do § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sujeitando os militares a alíquota de 14% [art. 2o, incisos I e II].

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

(...)”

Do ato sentencial, os requerentes interpuseram Recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença para conceder a ordem vindicada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia dos presentes autos em estabelecer qual alíquota previdenciária aplicável aos servidores militares do Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que com a promulgação da nova reforma da Previdência advinda com a Emenda Constitucional n. 103/2019, foi estabelecido aos entes federativos prazo para adequar o seu regime próprio de previdência.

No Estado de Mato Grosso editou-se a Lei Complementar n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, ponto nodal da discussão aqui travada e a qual transcrevo:

Art. 1o O § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 201, de 20 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o (...)

§ 1o A contribuição do servidor corresponderá a 14% (quatorze por cento) da remuneração a que teria direito o servidor licenciado caso estivesse em atividade.”

(...)

O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

Art. 2o (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

Com isso, segundo os impetrantes, deve ser aplicado o disposto na legislação federal com o realce retro, que determina:

Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe sobre pensões militares, a Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei no 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas, a Lei no 12.705, de 8 de agosto de 2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, e o Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, revoga dispositivos e anexos da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008, e dá outras providências.

(...)

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021.

A despeito de todas as alegações dos Apelantes, no interregno da novel legislação e a impetração, sobreveio, em 05/10/2020, a deliberação pelo Supremo Tribunal Federal da Ação Cível Originária 3396/DF, cuja ementa colaciono:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.

(ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020) (destaquei)

Anota-se que, além da autonomia dos estados e o reconhecimento de que a Lei Federal n. 13.954/2019 ultrapassa as regras gerais de competência, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, enfatizou o equilíbrio atuarial. Aliás, em sede de embargos de declaração opostos pela Associação Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares e Pensionistas do Brasil (ANERBM), rechaçou-se a existência de vícios na decisão:

“No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Registre-se que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a a Lei Federal 13.954/2019 possui ‘regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais’, extrapolando, portanto, a competência da União em editar ‘normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação,mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’, conforme previsto no artigo 22, XXI, da CF/88. Além disso, a decisão impugnada está em perfeita consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de ‘reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais’. Ressalto, por fim, que o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7o do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime da inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019”. Desse modo, depreende-se que a embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.”

Em relação ao Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, impetrado pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso (ASSOFMT) junto ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e sob a relatoria da d. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no bojo do qual a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo proveu agravo interno manejado pelo Estado de Mato Grosso em referência ao julgamento pela Corte Suprema:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS NA LEI No 13.954/2019 – LIMINAR CONCEDIDA – SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA ACO 3396/MT PELO STF – RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DA REFERIDA LEI FEDERAL COM A CONSTITUIÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 202, §8o, DA LC 202/2004 – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS AOS MILITARES ESTADUAIS – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária no 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei no 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no §8o do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação.

(N.U 1013270-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

Igual maneira, inclusive deste relator:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% –
IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES
- VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2019 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL NÃO VERIFICADOS – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA.

1 - Os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV, não se submetem a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância. O Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, está legitimado a figurar no polo passivo do presente mandamus.

2 - Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7o, §2o da legislação de regência do mandado de segurança.

3. O Impetrante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar, in initio litis, em direito líquido e certo a ser amparado.

(N.U 1002591-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MILITAR – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA – 14% VERSUS 9,5% - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 -AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS - DELIBERAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ACO 3396/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Impetrante, servidor militar, que busca a redução da alíquota previdenciária de 14% para 9,5%.

2. A questão foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento de procedência da ACO 3396/MT, sob o fundamento do federalismo e respeito às regras de distribuição de competência: “[...] determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019”.

3. Competência dos Estados-Membros para dispor sobre a matéria.

4. Direito líquido e certo não configurado.

5. Segurança denegada.

(N.U 1020353-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Neste ínterim, cumpre destacar que é inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

No caso, todavia, não é possível vislumbrar a existência de direito líquido e certo em favor dos impetrantes.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Depreende-se, pois, não ser o quadro posto.

Assim, se ausente a clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, deve ser denegada a ordem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022